Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-52.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS - DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇAS COM ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS - DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇAS COM ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.